Tribunal: TJSP
Processo: 4006322-27.2013.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
.
3. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 4006322-27.2013.8.26.0223; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2020; Data de Registro: 20/05/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança

Relator(a):

Artur Marques

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/05/2020

Data de publicação:

20/05/2020

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O c. STJ já decidiu que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão".
2. Os presentes embargos de declaração foram opostos apenas com o objetivo de se

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O c. STJ já decidiu que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão".
2. Os presentes embargos de declaração foram opostos apenas com o objetivo de se rediscutir o que já restou decidido pelo acórdão, que tratou expressamente das questões ventiladas no recurso de apelação do ora embargante, inclusive com menção expressa já na própria ementa.
3. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
4006322-27.2013.8.26.0223/50001, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
ESPÓLIO DE ALBERTO CALIL JORGE (INVENTARIANTE) e Interessado
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SIENA DO SUL, é embargado WILSON BRANDÃO FILHO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4006322-27.2013.8.26.0223/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 4006322-27.2013.8.26.0223/50001 – DIGITAL
Embargantes: ESPÓLIO DE ALBERTO CALIL JORGE (Inventariante) e outro
Embargado: WILSON BRANDÃO FILHO (Justiça Gratuita)
Comarca: PRAIA GRANDE – 2a VARA CÍVEL
V O T O No 48595
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O c. STJ já decidiu que “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”.
2. Os presentes embargos de declaração foram opostos apenas com
o objetivo de se rediscutir o que já restou decidido pelo acórdão,
que tratou expressamente das questões ventiladas no recurso de
apelação do ora embargante, inclusive com menção expressa já na
própria ementa.
3. Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE ALBERTO CALIL JORGE contra acórdão de fls. 842/853, que deu
parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ao agravo interposto
pelo embargante contra a r. sentença a quo.
Alega o embargante que o acórdão possui “omissões,
obscuridade e erros materiais” que busca sanar com o presente recurso. Sustenta
que o acórdão “omitiu-se, assim, o acórdão embargado quanto à
corresponsabilidade do Condomínio Siena do Sul nos valores
indenizatórios, vez que comprovadamente também concorreu com os fatos
discutidos nos autos, faltando o acórdão redistribuir a proporção de
responsabilidade nos valores indenizatórios, o que requer seja reparado”, e
que “Ao majorar a condenação de danos morais, pretensamente embasada
na ‘negligência’ do embargante, este E. Tribunal por erro material deixou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4006322-27.2013.8.26.0223/50001 -Voto no
3
considerar a comprovada realização de obras pelo embargante, e ainda a
participação do condomínio nos fatos”, e também que “a condenação do
requerido a indenizar a unidade do autor novamente nestes autos
significaria o ‘bis in idem’ vedado pelo direito pátrio, ignorando a coisa
julgada”, requerendo o acolhimento dos embargos para que tais vícios sejam
sanados.
É o relatório.
2. Os presentes embargos não merecem acolhimento, pois
não há no acórdão qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a
ensejar o seu aclaramento.
A uma, porque, segundo já decidiu o c. Superior Tribunal de
Justiça, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”1.
Segundamente
porque
os
presentes
embargos
de
declaração foram opostos apenas com o objetivo de se rediscutir o que já restou
decidido pelo acórdão, que tratou expressamente das questões ventiladas no
recurso de apelação do ora embargante, inclusive com menção expressa já na
própria ementa.
Assim, inexistem os vícios apontados, cuidando-se os
presentes embargos de mero inconformismo da parte com o teor do julgamento
proferido.
1
EDcl no MS 21.315/DF, 1a Seção, rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4006322-27.2013.8.26.0223/50001 -Voto no
4
3. Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator